Tribunal: TJDFT
Processo: 0810279-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor; e (ii) indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental produzida, a parte recorrente tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.
4. Inovação recursal. O pedido de restituição em dobro do valor não foi formulado na origem, de forma que não pode ser conhecido nesta instância (CPC, artigos 141, 492 e 1.014). Recurso não conhecido nesta parte. No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024.
5. Não é presumido o direito à indenização por dano moral decorrente de pagamento indevido (in re ipsa), devendo ser comprovada a efetiva violação de direitos pessoais.
6. Na hipótese, não é possível concluir que 2 lançamentos feitos no benefício previdenciário do autor, supostamente não autorizados, ocorridos em agosto e setembro de 2022, no valor de R$170,58, tenham repercutido e gerado desdobramentos negativos de ordem pessoal ou financeira ao autor, como comprometimento de sua subsistência ou restrição creditícia de seu nome. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024.